Tribunal: CARF
Processo: 10783.903287/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903287/2018-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.288 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVAS
Recorrente
VIACAO JOANA D'ARC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: Providencie a
origem a anexação a estes autos da ECF do contribuinte e do e-LALUR, bem como outros
documentos considerados relevantes pela DRF de origem. Intime o contribuinte para apresentar
documentos adicionais que considere relevantes para justificar a redução dos débitos em sua
DCTF; Elabore a unidade de origem um relatório conclusivo sobre o direito creditório pleiteado,
avaliando a higidez do direito creditório e verificando eventual aproveitamento em duplicidade,
e.g. a partir do eventual cômputo do valor integral do DARF para a formação de saldo negativo
do período; Intime o contribuinte para manifestar-se ao final, no prazo de 30 dias, nos termos do
art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011; e Finda a diligência, remeta os autos a esta turma para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas issa Halah.

Relatório

Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos até sua prolação.
“Tratam os autos da Declaração de Compensação - DCOMP no
13250.84701.270514.1.3.04-7341, transmitida em 27/05/2014 com base em
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903287/2018-52

crédito de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. O contribuinte declarou
em PER/DCOMP a existência de crédito de R$ 3.432,98, decorrente de
pagamento indevido ou a maior por meio de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF, com as seguintes características:

Em 04/04/2018 foi emitido o Despacho Decisório (fl. 13), que não homologou
a compensação declarada, uma vez que para o DARF discriminado na DCOMP
foram localizados um ou mais pagamentos utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação pretendida.
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 19/04/2018 a
Manifestação de Inconformidade de fls. 03-05, alegando:
‘A Autuada tomou ciência da não homologação do per/dcomp Lavrada em 16
de abril de 2018 (Doc. 02) e concordou com o Despacho Decisório uma vez que
o DARF que deu origem ao crédito foi alocado na sua integralidade na DCTF
02/2014, Cód. 5993-01 IRPJ no valor de R$48.484,82, no entanto, o valor
devido do referido imposto era de R$45.051,84 inferior ao pagamento,
resultando no crédito de R$3.432,98 (Doc. 03). Diante deste fato, a autuada
procedeu da seguinte forma: a) Efetuou a retificação da DCTF 02/2014 em
17/04/2018 informando os valores corretos de IMPOSTO DEVIDO e seu
pagamento correspondente, restante um saldo a compensar.’
Ao final, requereu que o débito principal e respectivos acréscimos legais fossem
baixados, uma vez que foram totalmente compensados com crédito existente.
É o relatório.”
Analisando o caso, a DRJ verificou, em acesso a telas da ECF do Contribuinte,
que ao final do período de apuração anual o contribuinte apurou Saldo Negativo de IRPJ para
cuja formação teria sido computada a integralidade do DARF em questão, no valor de
R$48.484,82, bem como que tal Saldo Negativo teria sido utilizado na Declaração de
Compensação – DCOMP no 34185.92077.180116.1.3.02-3601 (fls. 42), na qual o contribuinte
pretende compensar débitos diversos relativos aos anos-calendário 2014 e 2015.
Por isso, entendeu que a homologação da compensação implicaria a concessão do
direito creditório em duplicidade, razão pela qual negou provimento à Manifestação de
Inconformidade.
Intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que, de fato, ao
final do exercício de 2014 a empresa apurou saldo negativo no valor de R$70.173,35
compensado no PER/DCOMP 34185920771801161302-3601. Entretanto, contrariamente ao que
alega o Acórdão da DRJ, muito embora o DARF de IRPJ código 5993 referente às estimativas de
02/2014 no valor de R$48.484,82 tenha sido relacionado como composição do saldo negativo,
não foi utilizado/apurado integralmente como crédito, mas apenas no limite dos débitos por meio
dela quitados, na quantia de R$ 45.051,84, como restaria demonstrado na ECF. O contribuinte
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903287/2018-52

colaciona o demonstrativo de cálculos abaixo, no qual reconstitui a composição do saldo
negativo:

Alega ainda o contribuinte que os valores devidos e recolhidos, bem como o
pagamento a maior encontram-se demonstrados na sua escrituração mercantil (Diário e Razão) e,
ao final, requer que o débito e respectivos acréscimos legais sejam baixados junto à RFB,
julgando-se procedente o pedido “a fim de determinar o seu arquivamento para que não gere
nenhum efeito a Intimação”.
Como documentos, o contribuinte colaciona no Recurso Voluntário o recibo da
ECF Original cujas telas foram consultadas pela DRJ para a análise e anexa novamente a DCTF
retificadora referente a fevereiro de 2014 juntamente com seu recibo de transmissão

Voto

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1.
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017. Observo também que o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

2.
- Conversão do julgamento em diligência
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903287/2018-52

A conversão do julgamento em diligência é faculdade do julgador sujeita a seu
juízo de necessidade, tanto pelo teor do artigo 18 (dirigido ao julgador de primeira instância),
quanto do artigo 29 do Decreto no 70.235/72. É portanto medida possível, mas não mandatória.
No caso, entendo ser a medida mais adequada ante a apresentação, pelo
contribuinte de indícios fortes de correção da informação inserida na DCTF retificadora,
coincidente portanto com a DCOMP em análise no sentido de confirmar o direito creditório. As
telas da ECF original transmitida antes da emissão e ciência do Despacho Decisório e a imagem
do Razão indicam como débito o mesmo valor apontado pelo contribuinte na DCTF retificadora
e que garantem, se corretos, o direito creditório.
Além disso, os cálculos apresentados pelo contribuinte em seu Recurso
Voluntário compõem o Saldo Negativo do Período considerando o valor do débito considerado
na DCOMP em questão, de maneira a colocar em dúvida a informação usada pela instância a
quo e extraída das telas dos sistemas da Receita Federal, de que o valor integral do DARF em
questão teria sido usado para a composição do Saldo Negativo utilizado em compensações
posteriores.
Tais questionamentos do contribuinte são fortes indícios a seu favor, mas que, no
entanto, não foram suficientes para formar de maneira cabal o convencimento deste conselheiro.
Proponho, assim, a baixa dos autos à unidade de origem, para que:
i.
Providencie a origem a anexação a estes autos da ECF do contribuinte e do
e-LALUR, bem como outros documentos considerados relevantes pela
DRF de origem.
ii.
Intime o contribuinte para apresentar documentos adicionais que considere
relevantes para justificar a redução dos débitos em sua DCTF;
iii.
Elabore a unidade de origem um relatório conclusivo sobre o direito
creditório pleiteado, avaliando a higidez do direito creditório e verificando
eventual aproveitamento em duplicidade, e.g. a partir do eventual cômputo
do valor integral do DARF para a formação de saldo negativo do período;
iv.
Intime o contribuinte para manifestar-se ao final, no prazo de 30 dias, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011; e
v.
Finda a diligência, remeta os autos a esta turma para julgamento.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903287/2018-52

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital